Tribunal: TJDFT
Processo: 0700523-28.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0700523-28.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CASSIO NONATO FLORIANO LUZ, CARLOS EDUARDO FLORIANO LUZ AGRAVADO: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CÁSSIO NONATO FLORIANO LUZ e CARLOS EDUARDO FLORIANO LUZ, com pedido de tutela de urgência contra decisão proferida pelo 3o Juizado Especial Cível de Brasília, que indeferiu a tutela de urgência, em sede de cumprimento de sentença, para determinar “que a ré 123 Viagens e Turismo interrompa imediatamente todas as cobranças em nome dos autores e se abstenha de realizar novos lançamentos, sob pena de multa.; 2. a expedição urgente de ofício ao Banco Santander, a fim de assegurar o cumprimento da ordem judicial com a máxima celeridade, evitando assim a incidência de multas por desobediência à decisão”. Sustentam os agravantes que, não obstante a sentença proferida, que declarou rescindido o contrato entre os agravantes e a empresa 123 Milhas, foram surpreendidos com nova cobrança da empresa agravada, lançada na fatura do cartão de crédito do segundo agravante, administrado pelo banco Santander. É o breve relato. Decido. Dispõe o artigo 300, do CPC, que a tutela de urgência será deferida uma vez presentes elementos que demonstrem a probabilidade do direito alegado e perigo concreto de dano ou risco ao resultado útil do processo. No presente caso, em exame de cognição sumária, não vislumbro a presença de tais requisitos. Ocorre que o pedido de urgência formulado pelos agravantes é fundamentado no iminente desconto de parcelas referentes ao contrato rescindido, a ser efetuado pelo banco Santander no cartão de crédito de um dos agravantes. No entanto, não é possível concluir que tais valores já não tenham sido repassados integralmente à agravada pela operadora de cartão. Nesse contexto, eventual suspensão da cobrança atingiria direito de terceiro, estranho à relação processual e cuja responsabilidade não foi delimitada pelo título judicial constituído. Por conseguinte, INDEFIRO a tutela de urgência requerida. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada. Brasília/DF, 21 de março de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006